Tribunal: STF
Processo: HC 73631
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".  "SURSIS" E REGIME ABERTO.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES: CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A
NÃO CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E NÃO CONCESSÃO DO
REGIME ABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
1. Impede a aplicação do disposto no art. 64, inciso I,
do Código Penal, o fato de o réu haver cumprido pena, há menos de
cinco anos, por condenação anterior.
2. Caracterizada a reincidência e demonstrada na decisão
suficientemente fundamentada que o réu ostenta maus antecedentes,
tratando-se de personalidade voltada para o crime, fica comprometido
o conjunto das condições de ordem subjetiva para a concessão da
suspensão da pena, ínsito no inciso II do art. 77 do Código Penal.
3. A pena privativa de liberdade inferior a dois anos não
cria direito subjetivo ao "sursis", porque a lei prevê critérios
outros para a sua concessão (art. 77 do CP).
4. A pena de reclusão inferior a dois anos também não
cria direito subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, pois
a lei prevê outras condições para a sua concessão (art. 33, §§ 2º,
"c", e 3º, e art. 59 do CP).
5. "Habeas-corpus" indeferido.